Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709313-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, MARIA ZULMA MOREIRA DE MATOS SILVA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DO CARMO BRAIA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de salário. Em suas razões, o agravante sustenta que o STJ firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, desde que se observe percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Alega que o executado/agravado é servidor da Câmara dos Deputados e aufere renda em torno de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), valor superior à renda média nacional. Argumenta que já realizou pesquisas via Bacenjud, Renajud e Infojud, porém não foram localizados bens ou valores em nome do agravado. Sustenta que o perigo de dano irreparável decorre de eventual arquivamento do processo, haja vista que não foram encontrados bens do devedor passíveis de penhora. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo deferimento da penhora de até trinta por cento (30%) do salário do agravado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação à probabilidade do direito, cumpre esclarecer que, em regra, as verbas de caráter alimentar são impenhoráveis, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.815.055/SP, definiu que “verba de natureza alimentar” não se confunde com “prestação alimentícia” – essa, sim, autorizadora da determinação de penhora sobre salários. Contudo, em 13/10/2020, o STJ, no julgamento do REsp no 1.806.438, acerca da possibilidade de penhora da remuneração para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, definiu que: “embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada do art. 833, IV, do CPC/2015, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família”. No caso vertente, trata-se de cumprimento de sentença, por meio do qual se busca o recebimento do valor da condenação (referente ao valor dos alugueis devidos) e do valor dos honorários advocatícios (ID no 25250111 – pág. 5, do processo de referência). Assim, em princípio, seria possível a penhora de parcela salário do executado para o pagamento dos honorários advocatícios, desde que tal medida não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. Ocorre que, para a concessão do efeito suspensivo postulado, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se ao perigo de dano alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. No caso, o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Além disso, ao contrário do afirmado pelo agravante, caso não sejam encontrados bens penhoráveis em nome do executado, o processo será suspenso, e não arquivado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:24:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator